Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-75.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ - CPF: 002.811.181-83 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0030-23 (APELADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1001366-75.2017.8.11.0003

Apelante:
ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ

Apelado:
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO DE FATURA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CARACTERIZADOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS - DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Não havendo cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito ou pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001366-75.2017.8.11.0003

Apelação no 1001366-75.2017.8.11.0003

Apelante:
ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ

Apelado:
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, proposta por
ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ
em desfavor de
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 39524597): A apelante busca, em síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto entende que foi vítima de descaso e desorganização da empresa requerida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39524600).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020